Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA JULGADA COMO AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO PROVOCADO PELO APELANTE. OMISSÃO EM RÉPLICA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OU PERICIAL. VALIDADE. POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS VILA ESTRUTURAL. REALOCAÇÃO. INDEFERIMENTO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALUGUEL PARA MORADIA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS.
1. Na ação de requerimento de tutela antecipada antecedente, o juiz, ao indeferir a tutela, deve intimar o requerente para emendar a inicial, sob pena de extinção sem julgamento de mérito, conforme o art. 303, §6o, do CPC. O descumprimento desse rito não implicará nulidade se o requerente não tiver sido suficientemente claro na inicial de que se tratava de pedido formulado em caráter antecedente e se, intimado a se manifestar para réplica, nada alegar a respeito da nulidade, dando causa à preclusão (art. 278, do CPC). Ademais, a inicial acostada permite julgamento dos pedidos antecipados como se finais fossem.
2. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, correta a decisão que indeferiu a prova oral.
3. O particular não detém, fora das hipóteses legais, direito subjetivo à posse de imóvel público, pois, conforme a Súmula n. 619 do STJ, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.
4. A comprovação da existência de lotes não ocupados na Vila Estrutural não atribui direito à apelante sobre eles, pois sua distribuição é feita pela análise de critérios objetivos nos programas de construção de moradia, não se conferindo prioridade àquele que busca o Judiciário primeiro.
5. A Lei Distrital n. 5.165/13, no art. 29, §1o, condiciona a concessão de benefício excepcional, como aquele em razão do desabrigo temporário, “à habilitação do beneficiário na Política Habitacional do Distrito Federal e ao cumprimento de seus requisitos legais”, prevendo-se inclusive avaliação técnica de profissional que atua nas Unidades da Subsecretaria de Assistência Social da SEDEST (art. 10, §3o, do Decreto n. 35.191/2014). Não há evidências, por meio da juntada dos documentos pertinentes, de que a apelante seguiu o trâmite previsto legalmente.
6. Apelação conhecida e não provida.